Tribunal: STF
Processo: ARE 1552133
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Do panorama jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, deflui-se ser inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando ao resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social.



    4. A Lei 7.347/1985 consolida a possibilidade de atuação do Ministério Público em contextos fático-jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade ministerial, em tais situações, emana diretamente do art. 127 da CARTA MAGNA. 



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS tem legitimidade e interesse de agir para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos e interesses sociais de ampla repercussão social, como ocorre na espécie, ainda que envolva direitos individuais homogêneos. 



    6. O fato de a presente ação civil pública ter sido proposta visando a proteção de um número reduzido de pessoas não afasta a legitimidade do Ministério Público.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.